Tribunal: TJDFT
Processo: 0719623-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719623-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: GERALDO VIANA DA SILVA D E C I S Ã O Após a inclusão do processo em pauta para julgamento o apelante informou que houve o pagamento do débito. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Exclua-se o processo da pauta de julgamento. Transitada em julgado a presente decisão, restituam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator